Tribunal: TJDFT
Processo: 0760016-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO. PANDEMIA COVID-19. LEI 14046/2020. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a reemitir os bilhetes aéreos dos autores, com a possibilidade de uso por 12 (doze) meses, bem como no pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que em abril de 2020, adquiriu passagem aérea com destino aos Estados Unidos. Ressaltou que em virtude das restrições causadas pela pandemia da COVID-19, os voos para àquele destino foram cancelados. Pontuou que foi informado pela requerida que, assim que fosse reaberto o tráfego aéreo, seria possível fazer a remarcação dos bilhetes. Detalhou que na primeira semana de dezembro de 2021, entrou em contato com a empresa ré e solicitou a remarcação sendo foi informado que deveria escolher as seguintes opções: a) emissão dos bilhetes para os mesmos trechos, desde que voado até janeiro de 2022; b) devolução dos pontos. Afirmou que devido a exiguidade de tempo, optou pelos pontos. Observou que tentou marcar nova viagem, entretanto, não obteve êxito, já que não havia disponibilidade de nenhum voo, seja para os Estados Unidos ou Europa. Destacou que as opções oferecidas pela requerida o induziram a optar por milhas que não serviram para aquisição de novas passagens.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60011419). Foram apresentadas contrarrazões (ID 60011421). Feito julgado em conjunto com o processo 0760017-38.2023.8.07.0016.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem, preliminarmente, na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, na ausência do dever de indenizar e de reemissão de passagens aéreas e o não cabimento da condenação por dano moral.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o Brasil é signatário das Convenções de Varsóvia e de Montreal, e que tais tratados devem ser aplicados ao caso, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Ressaltou que as milhas são válidas por 3 (três) anos e que o recorrido ainda pode utilizá-las com o pagamento de prolongamento de validade. Destacou que o autor estava ciente das regras do programa e que não há o que se falar em “milhas inutilizáveis”, inexistindo pressupostos para responsabilidade civil por ato ilícito. Observou que não há como se reemitir passagens aéreas já reembolsadas. Observou que quando os pontos foram reembolsados, entraram diretamente na conta do autor, que estava ciente data limite para utilização das milhas. Pontuou que ainda que se admitisse falha na prestação do serviço, há de se reconhecer que o mero inadimplemento contratual ou demora do reembolso não dá ensejo na indenização por danos morais. Ponderou que o pedido de indenização por danos morais não tem fundamento jurídico e nem houve prova de qualquer agressão aos direitos da personalidade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, pela ausência de qualquer ato ilícito. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento desta Turma Recursal, que o valor da indenização por danos morais seja minorado.
7. A relação jurídica discutida nos autos é de compra e venda de passagem aérea. A aplicação da Convenção de Montreal se dá no âmbito do transporte, conforme seu art. 1°, item 1. Na espécie, houve o cancelamento dos voos em virtude da pandemia. O objeto específico da demanda é a devolução das milhas. Matéria afeita ao Direito do Consumidor, sendo aplicado o respectivo Código.
8. Conforme estatuiu o art. 2° da Lei 14.046/22 com redação dada pela Lei 14.390/22, que regulou as medidas emergenciais de atenuação dos efeitos decorrentes da pandemia Covid-19, a empresa aérea deverá oferecer alternativas de reacomodação/remarcação do voo em datas viáveis ao consumidor, reembolso integral ou crédito para uso posterior. Na espécie, é incontroverso que houve a devolução das milhas, contudo, não se demonstrou a disponibilização de trecho para sua utilização posterior, o que tornou a pontuação do programa de milhagem inutilizável. Portanto, a recorrente não cumpriu com os termos da referida lei ao não possibilitar a remarcação, o que caracteriza falha na prestação do serviço. Ante a inutilização das milhas, a empresa requerida deve remarcar a passagem do autor, nos termos da sentença.
9. Dano moral. Embora a situação tenha causado transtornos à parte autora, não demonstrou efetivamente os prejuízos sofridos e a sua extensão, a fim de ensejar a reparação por danos morais. A impossibilidade de remarcação da viagem lhe causou aborrecimento, entretanto, tal fato não é apto a atingir a personalidade, a intimidade, a honra ou imagem e até mesmo sua subsistência. O dano moral não é presumido e deve ser efetivamente demonstrado, o que não ocorreu neste caso concreto. Não há nos autos comprovantes de ligações, conversas ou qualquer prova capaz de demonstrar ato que ultrapasse a normalidade das relações obrigacionais. Dano moral não comprovado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a sentença quanto a remarcação das passagens e reformá-la apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
11. Sem honorários de sucumbência ante a inexistência de recorrente totalmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.